Tribunal: TJMT
Processo: 1007341-51.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007341-51.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ADAO EGIDIO SALES - CPF: 029.762.011-88 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OFERTA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PROPAGANDA ENGANOSA – ENCARGOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÚNICO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas acerca da propaganda informando a gratuidade de ITBI e registro em cartório, deve a construtora ressarcir os valores indevidamente gastos a esse título pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por ele suportados em virtude da propaganda enganosa.

Não prospera a pretensão de aplicação da taxa SELIC como único índice de atualização do montante, tendo em vista que, para os casos de condenação civil, os juros de mora e correção monetária tem incidência em momentos distintos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1007341-51.2023.8.11.0041

APELANTE:
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA

APELADO:

ADÃO EGIDIO SALES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição de Indébito
ajuizada por ADÃO EGIDIO SALES (proc. n. 1007341-51.2023.8.11.0041), julgou procedente o pedido para “
CONDENAR a demandada a indenizar a requerente pelos prejuízos de ordem moral causados, e, sabendo do caráter preventivo dessa condenação, que tem também a finalidade de impedir que tais práticas voltem a acontecer, fixo o valor da indenização em R$ 12.000,00 (doze mil reais), importância que considero ponderada e razoável, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação
”, bem como à “
a devolução em dobro do valor pago indevidamente a título de ITBI e de registro do imóvel objeto do contrato discutido nos autos, no valor de R$ 2.905,50 x2 = R$ 5.811,00
”, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz que “
a parte apelada não foi cobrada referente a parcela de ITBI, tampouco, quitou referida parcela e consequentemente não houve qualquer propaganda enganosa
”, até mesmo porque o empreendimento em tela goza de isenção de pagamento de ITBI perante a Prefeitura, acrescentando que “
os documentos juntados aos autos não fazem prova de que o empreendimento possuía registro e ITBI grátis à época da compra da unidade
”.

Afirma a inexistência de danos morais, visto que “
não houve qualquer irregularidade no agir desta Apelante
”, bem como a impossibilidade de restituição dobrada dos valores ante a inexistência de má-fé.

Alega, ainda, a necessidade de aplicação dos juros moratórios somente a partir do trânsito em julgado e segundo a taxa Selic, “
de forma simples e sem a incidência cumulada de qualquer outro índice de correção monetária ou juros
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões – Id. 210467172.

Cuiabá/MT, 23 de abril de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição de Indébito
ajuizada por ADÃO EGIDIO SALES (proc. n. 1007341-51.2023.8.11.0041), julgou procedente o pedido para condenar a ora Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 12.000,00, bem como à devolução em dobro do valor pago a título de ITBI e registro do imóvel, no importe de R$ 5.811,00.

A ação tem como causa de pedir a alegação de publicidade enganosa por parte da empresa MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda., ao oferecer isenção de ITBI e taxa de registro cartorário do empreendimento imobiliário adquirido pelo Autor/Apelado (Chapada das Borboletas), e descumprir a oferta.

Pois bem.

O inconformismo não prospera.

Com efeito, restou comprovado nos autos que a isenção dos encargos (pagamento do ITBI e do registro do imóvel) constou da proposta ofertada publicamente pela construtora, por meio de faixas, folders, anúncios na internet, e inclusive, da própria faixada da empresa, de sorte que vincula à proposta, se mostrando enganosa a comunicação sem a contrapartida ofertada, com prevê o §1o do art. 37 do Código de Defesa do Consumidor.

Deveras, é certo que a mensagem publicitária, responsável por atrair o consumidor para adquirir o produto, uma vez ofertada como proposta para sua aquisição, obriga o fornecedor e integra o contrato que vier a ser celebrado, a teor do art. 30 do CDC.

Outrossim, a alegação da construtora no sentido de que as imagens informam a gratuidade do registro e ITBI de forma genérica não lhe socorre, haja vista que não se verifica nenhuma informação acerca de sua inaplicabilidade para o empreendimento em tela, anotando-se que, nos termos do art. 38 do CDC, o “
ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina
”.

Nesse cenário, havendo comprovação de que o Autor/Apelado efetuou o pagamento de tais despesas, consoante extrato fornecido pela própria Apelante (Id. 210464420), escorreita a determinação de restituição do cobrado indevidamente.

Anota-se que tal devolução, como bem determinado na sentença, deve ser em dobro ante a má-fé da Apelante em atrair adquirentes de seus imóveis mediante oferta de isenção de encargos e, após a celebração do negócio, realizar a cobrança dos mesmos.

Aliás, o fato do empreendimento em questão gozar de isenção do pagamento de ITBI e das taxas de averbação junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá, como comprovado pela própria Recorrente (Id.

210467150) e, inobstante, a construtora realizar a cobrança dos encargos de seus clientes apenas escancara sua má-fé.

Do mesmo modo, no que tange ao dano moral, não se olvide que a propagação de publicidade enganosa, visando atrair o consumidor, por meio de oferta indevida, e induzi-lo em erro, caracteriza ato ilício apto a ensejar o dever de indenizar, pois, a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

Nesse sentido colaciono julgados deste Sodalício em casos análogos envolvendo, inclusive, a mesma Apelante:

APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OFERTA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PROPAGANDA ENGANOSA – PUBLICIDADE VEICULADA QUE ADERE À PROPOSTA – ENCARGOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – MULTA – ART. 1026, §2o, CPC – CARÁTER PROTELATÓRIO – AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A mensagem publicitária, responsável por atrair o consumidor para adquirir o produto, deve apresentar fielmente às características do produto e as condições de pagamento, e uma vez ofertada como proposta para aquisição do produto, a isenção do imposto estadual ITBI e a taxa de registro cartorária, integra o contrato que vier a ser celebrado e obriga o proponente, a teor do art. 30 do CDC, devendo ser restituído o encargo cobrado indevidamente. A propagação de publicidade enganosa com o fim de induzir o consumidor em erro, configura pratica abusiva, e caracteriza dano moral indenizável, por repercutir nos direitos da personalidade do agente. A multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou no caso em voga. (N.U 1007302-16.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ISENÇÃO DE ITBI E DE REGISTRO – PROPAGANDA ENGANOSA VERIFICADA – DANO MORAL- CONFIGURADO MAJORAÇÃO DANO MORAL – POSSIBILIDADE – DANO MATERIA – COMPROVADO – DEVOLUÇAÕ EM DOBRO DO VALOR PAGO – ART. 42 CDC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPA LTDA – DESPROVIDO – RECURSO JANDERSON DE JESUS CARNAIBA – PROVIDO. Havendo provas acerca da propaganda informando a gratuidade de ITBI e REGISTRO EM CARTÓRIO, deve a parte Ré ressarcir os valores gastos a esse título, bem como indenizar os danos morais suportados pelo consumidor. [...] 1- Havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor. 2- [...]. 3- ‘O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.’ (Art. 42, Parágrafo único, CDC).” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1011202-07.2019.8.11.0002, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. em 1o/07/2020, DJE 03/07/2020) (g.n.). (N.U 1018254-97.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

Pode derradeiro, não prospera a pretensão de aplicação da taxa SELIC como único índice de atualização do montante, tendo em vista que, para os casos de condenação civil, os juros de mora e correção monetária tem incidência em momentos distintos, restando escorreita a incidência dos primeiros a partir da citação,
ex vi
do art. 405 do CC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE EMPREITADA – CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL –CONTROVERSA SOBRE O VALOR CONTRATADO PELO METRO QUADRADO DA OBRA – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL – INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE COMPROVADA – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de ação de cobrança, compete ao credor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (crédito), bem como ao réu evidenciar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito. Incontroversa a contratação de empreitada, a concretização da obra contratada, bem como o valor ajustado e evidenciada a existência de dívida inadimplida, a procedência da cobrança, ainda que parcial, é imperativa. 2.
Não prospera a pretensão de aplicação da taxa SELIC como único índice de atualização do montante, (...), tendo em vista que, para os casos de condenação civil, os juros de mora e correção monetária tem incidência em momentos distintos (...). (TJMG – 12a Câmara Cível – RED 1.0000.21.032357-2/002 – Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos – Julgado em 18/08/2021)
(N.U 1004011-10.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024)
(destaquei)

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 18% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024